Tribunal: TJSP
Processo: 2223849-46.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE DEPSEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA, SOB O FUNDAMENTO DE QUE NÃO HOUVE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO EXECUTADO. INCONFORMISMO DO COEXECUTADO. CABIMENTO. DECISÃO, TODAVIA, QUE POSSUI EFEITOS EX NUNC, NÃO ABARCANDO CUSTAS E

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE DEPSEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA, SOB O FUNDAMENTO DE QUE NÃO HOUVE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO EXECUTADO. INCONFORMISMO DO COEXECUTADO. CABIMENTO. DECISÃO, TODAVIA, QUE POSSUI EFEITOS EX NUNC, NÃO ABARCANDO CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS ANTERIORES AO DEFERIMENTO DA BENESSE EM QUESTÃO, TAL QUAL HONORÁRIOS PERICIAIS. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE LIBERAÇÃO DA PENHORA DO PERCENTUAL DE 10% SOBRE OS PROVENTOS MENSAIS DE APOSENTADORIA DO EXECUTADO. INSURGÊNCIA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE EM PARTE. MUITO EMBORA ESTA C. CÂMARA ENTENDA NÃO SE TRATAR DE VERBA IMPENHORÁVEL, RELATIVIZANDO A INTERPRETAÇÃO AO ART. 833, IV DO CPC, A EXEQUENTE CONCORDOU EXPRESSAMENTE COM A DESCONSTRIÇÃO PRETENDIDA. LIBERAÇÃO DA PENHORA NOS TERMOS DA AQUIESCÊNCIA DA CREDORA QUE SE MOSTRA CABÍVEL. DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS JÁ CONSTRITAS INDEVIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 797, DO CPC. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.

Agravo de instrumento provido em parte, com determinação.